Tribunal: TJMT
Processo: 1017597-81.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017597-81.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[APARECIDA DE OLIVEIRA SILVINO - CPF: 666.736.151-68 (RECORRENTE), SILVANO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 691.200.131-91 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVIDO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SOLICITAÇÃO DE SUSPENSÃO DEFINITIVA DOS SERVIÇOS CONDICIONADA AO PAGAMENTO DA FATURA FINAL. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO NO PRAZO ESTABELECIDO. INJUSTIFICADA INCLUSÃO DE TAXAS NAS FATURAS POSTERIORES. INDEVIDA INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. SOLICITAÇÃO NÃO ATENDIDA POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO SALDO RESIDUAL. APONTAMENTO EM VALOR MAIOR DO QUE O EFETIVAMENTE DEVIDO. DANO MORAL NÃO CARACETERIZADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA PROMOVENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recursos inominados. Sentença de parcial procedência, para:
a)
tornar definitiva a liminar concedida no id. 71963488, para excluir a negativação em nome da reclamante;
b)
determinar
a alteração da fatura de setembro/15, inicialmente no valor de R$ 227,43 (duzentos e vinte e sete reais e quarenta e seis centavos) para R$ 71,52 (setenta e um reais e cinquenta e dois centavos) e a de dezembro/16, de R$ 128,07 (cento e vinte e oito reais e sete centavos) para R$ 28,90 (vinte e oito reais e noventa centavos),
e;
c)
condenar a reclamada ao pagamento de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos morais.

2. Solicitação administrativa para suspensão definitiva de abastecimento não atendida, em razão da ausência de pagamento do saldo residual no prazo estabelecido.

3. Comprovada a cobrança de valores superiores ao efetivamente devidos nas faturas de setembro e dezembro/2016, razão pela qual deverá ser realizada a readequação do valor dessas faturas.

4. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que, em regra, enseja o recebimento de indenização por dano moral “
in re ipsa
”, entretanto, o apontamento em valor maior do que o devido não acarreta, por si só, o direito à pretendida indenização, considerando que o débito é legítimo, porém, em valor inferior ao negativado, o que não macula a negativação.

5. Recurso da promovente conhecido e improvido.

6. Recurso da promovida conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de
recursos inominados
interpostos em face de sentença de parcial procedência, que
a)
tornou definitiva a liminar concedida no id. 71963488, para excluir a negativação em nome da reclamante;
b)
determinou
a readequação do valor da fatura de setembro/15, reduzindo o valor inicial de R$ 227,43 (duzentos e vinte e sete reais e quarenta e seis centavos) para R$ 71,52 (setenta e um reais e cinquenta e dois centavos) e a de dezembro/16, de R$ 128,07 (cento e vinte e oito reais e sete centavos) para R$ 28,90 (vinte e oito reais e noventa centavos);
e
c)
condenou a reclamada ao pagamento de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos morais, ao fundamento de que foram indevidos os apontamentos realizados nos órgãos de proteção ao crédito.

A reclamante sustenta a reforma da sentença, ao argumento de que solicitou o desligamento dos serviços em 09/07/2012, sendo indevidos os valores cobrados pela requerida, após essa data. Requer a restituição, em dobro, dos valores pagos e, por fim, a majoração, ao patamar de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
do
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais
.

A reclamada, em suas razões recursais, sustenta a legalidade das cobranças, ao argumento de que, embora o pedido de desligamento definitivo da unidade consumidora tenha sido firmado 09/07/2012, gerada uma fatura residual final, esta somente foi quitada em 2015, ou seja, três anos após o respectivo vencimento, razão pela qual o serviço não foi suspenso por ocasião do pedido.

Sustenta que, em agosto/2013, foi realizado o corte do fornecimento do serviço, por inadimplência, vez que, conforme consignado acima, não houve o pagamento tempestivo da fatura residual, o que somente foi efetivado em setembro/2015. Após quitada essa fatura residual, o sistema, automaticamente, gerou uma ordem de serviço para religação do ramal, gerando, posteriormente, as faturas referentes ao período de setembro/2015 a dezembro/2016. Ao final, requer a improcedência da ação. Subsidiariamente, postula a redução do
quantum
indenizatório.

As partes apresentaram contrarrazões para desprovimento dos recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso consiste em analisar se é legítima ou não a exigência do pagamento das faturas pendentes, para que fosse atendido o pedido de corte definitivo da unidade consumidora, bem como, se foi indevida aludida cobrança a autorizar a repetição do indébito e, finalmente, se é caso de condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito.

A reclamante afirma que possui um imóvel desocupado e que, em
09/07/2012,
solicitou o corte definitivo dos serviços, ocasião em que não havia débitos. Sustenta, que
“para poder solicitar o corte definitivo foi obrigada pela concessionária a transferir a titularidade para seu nome e o fez prontamente
” (sic – id. 71963471).

Afirma que, em 09/09/2015, pagou uma fatura agrupada, referente às competências de 07/2012 e 08/2013, no valor total de R$ 410,52 (quatrocentos e dez reais, cinquenta e dois centavos).

Aduz que, mesmo após o pagamento daquela fatura, a reclamada inseriu seus dados nos órgãos de proteção ao crédito por débitos correspondentes aos valores de R$ 227,43 (duzentos e vinte e sete reais e quarenta e três centavos) e de R$ 128,07 (cento e vinte e oito reais e sete centavos).

A reclamada, na peça defensiva, confirma que a reclamante solicitou o desligamento dos serviços na data de 09.07.2012, o que gerou a emissão de um boleto de quitação de valor residual pendentes, cujo pagamento ocorreu somente em 09.09.2015, ou seja, 3 (três) anos após a solicitação, razão pela qual não houve o efetivo desligamento do hidrômetro cadastrado em nome da reclamante.

Sustenta que, em agosto/2013, foi realizado o corte da ligação em virtude do débito pendente de pagamento, defendendo, desse modo, a inexistência de prática de ato ilícito. Argumenta que, posteriormente, diante do pagamento desse débito, foi realizada a religação automática do ramal e, posteriormente, a emissão de novas faturas. A fim de comprovar a tese defensiva, acosta histórico de leitura, extrato de faturas e ordens de serviço.

Pois bem. É incontroverso que, em
09/07/2012,
a reclamante solicitou o corte definitivo dos serviços à concessionária reclamada. Aliado a isso, verifica-se que, diante da Solicitação de Corte Final acostada no id. 71963476, a reclamada condicionou o atendimento da mesma ao pagamento da fatura final (residual), no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

Contudo, a reclamante não realizou o pagamento no prazo estabelecido, mas, tão-somente em 09/09/2018, ou seja, após 3 (três) anos e 2 (dois) meses da data do vencimento da fatura residual, de modo que, não efetivado o pagamento no prazo, a reclamante assumiu o risco de não ser atendido o seu pedido de cancelamento, bem como, o de ter o seu nome encaminhado para o rol de maus pagadores, em razão da inadimplência.

Assim, considerando que não houve a suspensão definitiva do fornecimento dos serviços, são legais as taxas de serviço, que foram emitidas nos meses subsequentes ao restabelecimento do serviço, ainda que não tenha havido o efetivo consumo pela reclamante, pois os serviços de água e esgoto continuaram sendo prestados. Nesse sentido, frise-se que o Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Tema Repetitivo 565, proferiu a seguinte tese:

“A legislação, que rege a matéria, dá suporte para a cobrança da tarifa de esgoto, mesmo ausente o tratamento final dos dejetos, principalmente porque não estabelece que o serviço público de esgotamento sanitário somente existirá quando todas as etapas forem efetivadas, tampouco proíbe a cobrança da tarifa pela prestação de uma só ou de algumas dessas atividades”.

Nesse caminho, colaciona-se o acórdão proferido:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DOS DEJETOS. INEXISTÊNCIA DE REDE DE TRATAMENTO. TARIFA. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. 1. Não há violação do artigo 535 do CPC quando a Corte de origem emprega fundamentação adequada e suficiente para dirimir a controvérsia. 2. À luz do disposto no art. 3o da Lei 11.445/2007 e no art. 9o do Decreto regulamentador 7.217/2010, justifica-se a cobrança da tarifa de esgoto quando a concessionária realiza a coleta, transporte e escoamento dos dejetos, ainda que não promova o respectivo tratamento sanitário antes do deságue. 3. Tal cobrança não é afastada pelo fato de serem utilizadas as galerias de águas pluviais para a prestação do serviço, uma vez que a concessionária não só realiza a manutenção e desobstrução das ligações de esgoto que são conectadas no sistema público de esgotamento, como também trata o lodo nele gerado. 4. O tratamento final de efluentes é uma etapa posterior e complementar, de natureza sócio-ambiental, travada entre a concessionária e o Poder Público. 5. A legislação que rege a matéria dá suporte para a cobrança da tarifa de esgoto mesmo ausente o tratamento final dos dejetos, principalmente porque não estabelece que o serviço público de esgotamento sanitário somente existirá quando todas as etapas forem efetivadas, tampouco proíbe a cobrança da tarifa pela prestação de uma só ou de algumas dessas atividades. Precedentes: REsp 1.330.195/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 04.02.2013; REsp 1.313.680/RJ, Rel. Min.Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe 29.06.2012; e REsp 431121/SP,Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, DJ 07/10/2002.

6. Diante do reconhecimento da legalidade da cobrança, não há o que se falar em devolução de valores pagos indevidamente, restando, portanto, prejudicada a questão atinente ao prazo prescricional aplicável as ações de repetição de indébito de tarifas de água e esgoto.

7. Recurso especial provido, para reconhecer a legalidade da cobrança da tarifa de esgotamento sanitário. Processo submetido ao regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.

(STJ – REsp no 1339313/ RJ, Relator: Ministro Benedito Gonçalves, Data de Julgamento: 16/03/2013, Data de Publicação: 21/10/2013).

Assim, não há o que se falar em repetição de indébito no valor de R$ 410,52 (quatrocentos e dez reais e cinquenta e dois centavos), posto que devido todo o consumo registrado no período de 07/2012 a 08/2013, data em que foi suspenso o serviço, por inadimplência, não havendo que se falar em conduta ilícita da reclamada.

No que alude à fatura emitida no mês de setembro/2015, a reclamada não justificou a cobrança do valor de R$ 155,91 (cento e cinquenta e cinco reais e noventa e um reais), de modo que deve ser mantida a correção da fatura para R$ 71,52 (setenta e um reais e cinquenta e dois centavos).

No mesmo caminho, é indevida a cobrança da taxa de religação no importe de R$ 99,17 (noventa e nove reais e dezessete centavos), inserida na fatura de dezembro/2016, razão pela qual esta deve ser reduzida para R$ 28,90 (vinte e oito reais e noventa centavos).

Assim, verifica-se que houve a cobrança e inscrição de valor superior ao efetivamente devido pela consumidora. Nesse sentido, embora a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça seja firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa, ou
seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, verifica-se que os débitos decorrentes das faturas de setembro e dezembro/2016 não foram declarados inexigíveis, mas apenas determinada a redução dos valores das respectivas faturas.

Desse modo, não restou demonstrada a ilegitimidade da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, mas apenas que a reclamada realizou o apontamento em valor superior ao efetivamente devido, o que não caracteriza ilícito da reclamada, posto que a dívida existe e a negativação foi legitima, apenas em valores distintos do que realmente deveriam ser. Assim, negativação terá a mesma consequência, independentemente do valor registrado.

Nesse sentido, cito entendimento já proferido pela Turma Recursal Única:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – MULTA DE FIDELIZAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – APONTAMENTO EM VALOR MAIOR DO QUE O EFETIVAMENTE DEVIDO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DETERMINAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DO VALOR APONTADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-MT - 8011050-67.2015.8.11.0004, MT, Relator: GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 23/09/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 24/09/2021)

Assim, a reclamada agiu no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome da reclamante no órgão de proteção ao crédito, diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual, não havendo o que se falar, portanto, em prejuízos de ordem moral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO RECLAMANTE

e
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA

para afastar a condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar
a reclamada
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Mutatis mutandis
, condeno o reclamante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor do proveito econômico obtido, resultará em valor ínfimo, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022